Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-31.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-31.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE - CPF: 362.947.561-20 (APELANTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0092-05 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO EMBARQUE DA PASSAGEIRA – PERDA DO VOO PELA FALTA DE
CHECK-IN
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRIBUÍDA À INGERÊNCIA DOS ATENDENTES DA EMPRESA – SITUAÇÃO NÃO DESQUALIFICADA PELA COMPANHIA AÉREA – RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRECEDENTE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
A falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, no caso, na ocasião da realização do check-in, que culminou com a perda do voo pela autora apelante, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar material e moralmente.”
(N.U 1000575-46.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000576-31.2016.8.11.0002

APELANTE: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE

APELADA:

TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT,
MM. Juiz André Maurício Lopes Priolli,
que nos autos da Ação ordinária de Restituição/Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000576-31.2016.8.11.0002, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção das provas, bem como da oitiva da testemunha que presenciara os fatos, o que foi afastado pelo togado singular ao julgar antecipadamente o feito.

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que ingressou com a presente ação visando à condenação da recorrida em danos – materiais e morais – decorrente da deficiência e má-prestação dos serviços prestados pela mesma, sob a alegação de que ela e uma irmã da igreja, em situação constrangedora, humilhante e totalmente vexatória, foram impedidas de embarcarem em voo de retorno à cidade de origem (Várzea Grande/MT), e que apesar de várias tentativas para solucionar o problema, não obteve êxito, tendo que ser socorrida por terceiros.

Diz que diferentemente do entendimento externado pelo Juízo singular, tamanha fora a negligência e descaso da empresa recorrida que, mesmo que se considerasse a perda do voo por parte da recorrente, o que não aconteceu, pois, mesmo sendo impedida de embarcar, ainda assim a empresa TAM sequer cumpriu o contrato ao disponibilizar à mesma o embarque com acréscimo de 20% (vinte por cento) da passagem para embarque em outro voo.

Afirma que tais fatos, por si sós, já configuram a péssima prestação dos serviços e os constrangimentos ocasionados, inclusive com a compra de passagem, mais em conta, em outra empresa aérea, consoante comprovado na inicial, pelo que entende que se faz sim necessária a condenação da empresa recorrida – TAM ao pagamento à recorrente dos danos experimentados.

Em face desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e, se caso afastada, seja dado provimento ao recurso, com a reforma da sentença, a fim de condenar a empresa recorrida a restituir/indenizar a recorrente referente aos danos materiais oriundos do pagamento efetuado pela passagem área de retorno no dia 02/05/2016 (pela empresa Avianca), em virtude de ter sido impedida de embarcar no dia 28/04/2016 por falha da empresa TAM, no valor de R$616,76 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), a ser devidamente corrigidos e atualizados com os consectários legais até a data do efetivo pagamento pela empresa recorrida, bem como em danos morais a ser fixado no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência (Id 64457511).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 64457516).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiária da assistência judiciária, consoante certidão acostada no Id 65886466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que após ouvir atentamente a sustentação oral do causídico que patrocina a recorrente, chamou-me a atenção o fato de que questão assemelhada foi decidida
recentemente
pela Quarta Câmara de Direito Privado, de modo que pedi para revisitar os autos para melhor análise da matéria posta.

E ao revisitar os autos, considerando todo o conjunto probatório e as razões recursais expostas pela recorrente, adianto, desde já, que o recurso comporta o almejado provimento.

Antes, contudo, pertinente contextualizar os fatos perpetrados na origem até a prolação da sentença recorrida, consignando que a preliminar aventada – cerceamento de defesa – será analisada juntamente com o mérito.

Infere-se, que na origem,
MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE
ajuizou Ação Ordinária de Restituição/Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
TAM TRANSPORTES AÉREOS
, alegando, em suma, que juntamente de uma irmã de profissão de fé/igreja decidiu viajar para Aracaju/SE, cuja passagem foi adquirida da empresa ré através do cartão de crédito da irmã Marister do Nascimento Curvo, divididos em 10 (dez) vezes, tendo previsão de saída em 11/04/2016 e retorno para o dia 28/04/2016, sendo que ambas as passagens totalizaram o montante de R$1.278,21 (mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos).

Continuou narrando em sua exordial que no dia da volta, a mesma compareceu com antecedência de mais de 30 (trinta) minutos do horário do voo, no aeroporto de Aracaju/SE, para realização do
check-in
, contudo seu nome, em um primeiro momento, não constava da lista de passageiros, o qual somente foi encontrado quando transferida para outro atendente.

No entanto, relata que mesmo após localizar seu nome na lista não foi possível o embarque por ter esgotado o tempo do
check-in
, sendo-lhe informada pela atendente que a solução seria a remarcação do voo, mediante o desembolso do valor de R$800,00 (oitocentos reais) na hora e à vista, o que não foi possível neste momento, o que motivou que fossem – ela e a irmã de fé – socorridas por terceiros.

Por fim, declarou que se viu obrigada a permanecer por cinco dias na casa da Sra. Solange Cristina que lhes prestou assistência quando do infortúnio, até que pudessem conseguir dinheiro para a aquisição de passagem com preço acessível para retornarem para Várzea Grande/MT, o que ocorreu tão somente no dia 02/05/2016, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando à restituição do valor pago pela passagem de volta no importe de R$331,76 (trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), bem assim indenização pelos danos morais sofridos.

Na decisão inicial fora concedido os benefícios da justiça gratuita, determinada a citação da ré e designada audiência de conciliação (Id. 1944589).

Antes mesmo da audiência ser realizada, a parte requerida apresentou contestação (Id. 4933716), argumentando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a autora não compareceu com antecedência suficiente para a realização do embarque, não cumprindo com as determinações impostas pela ré no que tange ao horário para o
check-in
, motivo pelo que não pôde proceder ao embarque.

Ressaltou que em voos nacionais a recomendação é no sentido de que o passageiro chegue ao aeroporto, no mínimo, com duas horas de antecedência, a fim de que a empresa faça os procedimentos internos, tais como acomodações, conferências de assentos, revisão de bagagens, entre outros, não tendo a autora se preocupado com tal procedimento.

Declarou, ainda, que não há requisitos para indenização dos danos materiais e morais, ante a ausência de culpa e, consequentemente, do nexo de causalidade entre condutas e os supostos prejuízos suportados pela parte autora, requerendo, por fim, a total improcedência do pedido.

Impugnação à defesa no Id. 17583468.

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado singular julgou antecipada a lide, pela improcedência dos pedidos autorais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender que não restaram comprovados os requisitos necessários à indenização pretendida, cujos termos são agora questionados por meio da presente apelação.

Logo, a insurgência recursal é verificar se é cabível ou não a indenização por danos morais e materiais em desfavor da empresa ora recorrida, em decorrência do impedimento da recorrente e sua amiga ao embarque no voo para o retorno da viagem de Aracaju/SE para Várzea Grande/MT, ocorrido devido a suposta falha na prestação de serviços de
check-in
realizado pela companhia aérea.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a relação jurídica havida entre as partes é típica de consumo, portanto como tal deverá ser apreciada, figurando a parte autora, enquanto consumidora, presumivelmente vulnerável em relação à requerida enquanto fornecedora do serviço e produto disponibilizados ao mercado, aplicando-se ao caso a inversão do ônus da prova.

Desse modo, todos os fornecedores de serviços deverão responder
“pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”
(CDC, art. 14).

Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de má-prestação de serviços, notadamente no caso de atraso ou de cancelamento de voo,
o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 – Destaquei)

No caso dos autos, apesar de a cia. aérea recorrida reputar a culpa exclusiva da autora-consumidora para afastar a ocorrência de ato ilícito, já que esta não compareceu com a antecedência mínima de duas horas para a realização do procedimento de
check-in
e embarque respectivo, tem-se que não é isso o que se percebe do contexto fático, já que a falha na prestação de serviços decorreu no momento em que prepostos da apelada não localizaram, por erro dos mesmos, o nome da autora – à exemplo de sua amiga de fé – na lista de passageiros, sendo este o real motivo ensejador de todo o problema experimentado pela mesma, mostrando-se irrelevante o fato de que ela tenha chegado ao balcão para efetivar tal procedimento “com mais de 30 minutos”.

Ora, não se está aqui a dizer que a consumidora deveria observar as regras ditadas pela ANAC, especialmente no tocante à antecedência mínima exigida pela empresa aérea para o
check-in
, entretanto, no momento em que houve a transferência de um atendente para outro, quando então foi localizado seu nome na lista correspondente, a companhia aérea acabou assumindo o ônus de não embarcar a recorrente no voo constante no bilhete adquirido em momento oportuno, o que poderia ter ocorrido no primeiro atendimento realizado a mesma, que, desde logo, não foi impedida pelo simples fato de não encontrar-se presente em período tido por suficiente pela cia. recorrida para a realização de tal procedimento.

Ademais, registro que muito embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, a empresa apelada não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora/apelante, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, especialmente considerando que a empresa requerida foi regularmente intimada para apresentar as gravações do seu balcão de atendimento no fatídico dia 28/04/2016, que, no entanto, não restou cumprida pela mesma, mostrando-se, pois, incontroversa a reparação vindicada.

A propósito, em caso absolutamente idêntico ao dos autos – tanto que envolvendo a passageira que encontrava-se junto da ora recorrente (MARISTER DO NASCIMENTO CURVO) –, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do RAC 1000575-46.2016.8.11.0002, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, entendeu que a falha não poderia ser atribuída à consumidora e sim pela ingerência no procedimento de localização do nome da passageira na lista de embarque, e a par disso, reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a cia. aérea tanto ao pagamento dos danos materiais correspondentes ao valor da aquisição do novo bilhete, como também em danos morais, estes arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Referido julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO – ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHECK-IN VERIFICADA E NÃO DESQUALIFICADA – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALOR A TITULO DE DANOS MATERIAIS E ARBITRAMENTO, EM QUANTIA RAZOÁVEL, A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, no caso, na ocasião da realização do check-in, que culminou com a perda do voo pela autora apelante, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar material e moralmente.”
(N.U 1000575-46.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Assim, mostrando-se incontroversa a falha na prestação do serviço, na forma da fundamentação supra, bem como considerando o Precedente acima mensurado, que, repita-se, remete à situação exatamente análoga ao analisado nos presentes autos, mostra-se devida a reparação a título de danos materiais, correspondente à restituição do valor despendido na aquisição de novo bilhete no montante de R$616,76 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), bem como dos danos morais, os quais arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da parte autora, e condenar a requerida a restituir a apelante o valor de R$616,76 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir do desembolso, bem como à indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir deste arbitramento, invertendo-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020